Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. CAUÇÃO. NECESSÁRIA. RISCO DE GRAVE DANO. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 520, IV do CPC, o levantamento de depósito em sede de Cumprimento Provisório de Sentença está sujeito ao oferecimento de caução.
2. O art. 521 do CPC, por sua vez, dispõe em seus incisos as exceções, nas quais o levantamento não dependerá de oferecimento de caução. Entretanto, o parágrafo único do referido artigo condiciona a dispensa da caução a inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. No caso dos autos, verifica-se que o valor que se pretende levantar é de alta monta, de forma que o levantamento sem a caução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação ao devedor, estando correta a decisão que exigiu a caução.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.